Tribunal: TJSP
Processo: 2076854-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executados que se insurgem em relação à certificação realizada na origem de esgotamento dos prazos para pagamento do débito de forma voluntária e para impugnação da execução. Agravantes que afirmam que os prazos não se esgotaram, pois suspensos em razão do COVID-19, devendo ser retomados posteriormente. Não acolhimento. Decisão da origem intimando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Executados que se insurgem em relação à certificação realizada na origem de esgotamento dos prazos para pagamento do débito de forma voluntária e para impugnação da execução. Agravantes que afirmam que os prazos não se esgotaram, pois suspensos em razão do COVID-19, devendo ser retomados posteriormente. Não acolhimento. Decisão da origem intimando para o pagamento do débito de forma voluntária, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Agravo interposto pelos executados contra tal decisão que fora processado sem efeito suspensivo. Prazo de pagamento voluntário que, considerada a data de disponibilização da decisão, o recesso do Judiciário e a ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior, findou-se em Janeiro de 2020, iniciando-se, logo após, o prazo para impugnação da execução, que, por sua vez, encerrou-se em Fevereiro deste ano. Suspensão dos prazos processuais por conta do COVID-19 que se iniciou apenas em 16 de Março, ou seja, quando ultrapassados os prazos dos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil. Penhoras realizadas que, pelo menos nesse viés, não são desarrazoadas ou nulas. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076854-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são agravantes LUCIMARA
DE LIMA SOUZA, FELIPE AUGUSTO DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE DE
SOUZA, AMANDA CRISTINA DE SOUZA, MARIA GABRIELI DE SOUZA, ANA
MARIA DE SOUZA, VALDIR VIVIANI, VALTER JUNIOR DE SOUZA, HECTON
APARECIDO COSTA, ANDRESA PEREIRA DA COSTA, PAULO ROBERTO
CARDOSO e BENEDITA APARECIDA DE SOUZA CARDOSO, é agravado CARLOS
ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076854-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 35.705.
Agravo de Instrumento no: 2076854-06.2020.8.26.0000.
Agravantes/Executados: Valdir Viviani e outros.
Agravado/Exequente: Carlos Roberto da Silva.
Juíza Dra. Ayanny Justino Costa.
Vara de origem: 2a Vara do Foro de Mococa.
Processo na origem no 0002248-62.2019.8.26.0360.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Executados que se insurgem em relação à certificação realizada na
origem de esgotamento dos prazos para pagamento do débito de
forma voluntária e para impugnação da execução. Agravantes que
afirmam que os prazos não se esgotaram, pois suspensos em razão
do COVID-19, devendo ser retomados posteriormente. Não
acolhimento. Decisão da origem intimando para o pagamento do
débito de forma voluntária, nos termos do art. 523 do Código de
Processo Civil. Agravo interposto pelos executados contra tal
decisão que fora processado sem efeito suspensivo. Prazo de
pagamento voluntário que, considerada a data de disponibilização
da decisão, o recesso do Judiciário e a ausência de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento anterior, findou-se em
Janeiro de 2020, iniciando-se, logo após, o prazo para impugnação
da execução, que, por sua vez, encerrou-se em Fevereiro deste ano.
Suspensão dos prazos processuais por conta do COVID-19 que se
iniciou apenas em 16 de Março, ou seja, quando ultrapassados os
prazos dos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil.
Penhoras realizadas que, pelo menos nesse viés, não são
desarrazoadas ou nulas. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 63/64 da origem que, no cumprimento de sentença, assim
dispôs:
"Vistos. A parte exequente é beneficiária de justiça gratuita,
conforme decisão de folhas 25/26 dos autos principais. Retifique-se e anote-se. Folhas 52/54 e
55/62: Foi dado parcial provimento a recurso de agravo de instrumento dos executados, para
prosseguimento deste cumprimento de sentença, por ora na modalidade provisória, entretanto,
excluindo-se do seu polo passivo as corrés Lúcia Donizete de Souza, Edna de Souza e Ângela
Maria de Souza. Cumpra-se a determinação, alterando a classe processual para "157 -
Cumprimento Provisório de Sentença" e excluindo do polo passivo as corrés Lúcia Donizete de
Souza, Edna de Souza e Ângela Maria de Souza. Retifique-se e anote-se. Sem prejuízo, aguarde-
se e/ou certifique-se o decurso de prazo em relação à decisão de folha 49. Se decorrido o
prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para que providencie o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076854-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cálculo atualizado do débito. Após: 1. Proceda-se à penhora pelo sistema Bacen-jud. Na
sequência, transfiram-se os eventuais valores bloqueados para conta judicial no Banco do Brasil
S/A, agência local. Se positiva, intime-se o(s) devedor(es) por carta, ou na pessoa de seu
procurador, se houver, para oferecer(em) impugnação/embargos no prazo legal. Se não houver
procurador, intime-se por carta ou oficial de justiça. 2. Fica desde já deferido o pedido de bloqueio
de transferência pelo sistema Renajud e a pesquisa de bens pelo sistema Infojud. E, sendo
positivo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação da penhora e da avaliação, de
eventual bem apontado pelo exequente, com nomeação de depositário. Se infrutífera a intimação
pessoal, proceda-se à intimação do(s) devedor(es), na pessoa de seu procurador, se houver. 3.
Desejando a exequente a penhora de imóveis, fica consignado que cabe à parte interessada
realizar a pesquisa de imóveis em nome do executado. Não será deferido ofício para os CRIs, nem
realizará a Serventia pesquisa pelo sistema ARISP, já que qualquer pessoa pode providenciá-la.
Apresentada a matrícula do imóvel pela autora, lavre-se termo de penhora nos termos do art. 845,
§ 1o, do CPC, intimando-se a executada, na pessoa de seu procurador. Para presunção absoluta
de conhecimento por terceiros, caberá ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da
penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo,
independentemente de mandado judicial. Após proceda-se à avaliação e intimação da avaliação do
imóvel penhorado, por oficial de justiça. Se infrutífera a intimação por oficial e justiça, intime-se
através do procurador nos autos ou por carta. Sem prejuízo, intime-se eventual cônjuge. 4. A parte
exequente deverá providenciar o recolhimento das taxas respectivas e da diligência do oficial de
justiça, se o exequente não for beneficiário da Justiça Gratuita. 5. Hipoteticamente infrutíferas as
diligências acima, independentemente de nova intimação, determino, nos termos do art. 921, III, do
CPC, a suspensão do processo em cartório pelo prazo de um ano. 6. Decorrido o prazo sem
manifestação, aguarde-se provocação em arquivo, independentemente de nova intimação,
providenciando a seguinte movimentação no sistema: 61613 - Provisório - Execução Frustrada.
Intime(m)-se”.
Insurgem-se os executados, afirmando, em síntese,
que, a certidão de fls. 69 fora expedida com grave erro, ou seja, certificou que
decorreu o prazo para cumprimento da decisão de fl. 49, quando na realidade,
não decorreu o prazo, em face da suspensão dos prazos judiciais devido ao
COVID-19. Indicam que, por conta de tal erro, houve penhora via BACENJUD
nas contas bancárias dos executados. Concluem que não tiveram a chance de
exercerem seu legítimo direito de impugnar o cálculo de liquidação.
Requerem o provimento do recurso para reforma da r.
decisão, para desconstituir as penhoras realizadas, por serem nulas e ilícitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076854-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com devolução de prazo para cumprimento do art. 523, do Código de Processo
Civil, após o retorno dos prazos judiciais.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para que ficasse obstado o levantamento de quantia até o julgamento
deste agravo pelo Colegiado (fls. 57/60 e 62).
Contraminuta (fls. 64/65).
É o relatório.
Sem oposição das partes ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n. 772/2017 deste Eg. Tribunal, passa-se à análise deste
recurso.
E, respeitadas as alegações recursais, não é o caso de
provimento do agravo, senão vejamos.
Analisar-se-á, de início, o histórico dos autos para a
deliberação sobre o esgotamento ou não do prazo dos ora agravantes para
pagamento voluntário do débito ou impugnação desta execução.
O cumprimento de sentença iniciou em 10.09.2019,
tendo o MM. Juízo da origem, às fls. 49, intimado os executados, nos termos do
artigo 523 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “No caso de
condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão
sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”.
A decisão fora disponibilizada no DJE em 04.12.19
(fls. 50).
Os executados interpuseram AI n. 2287591-21.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076854-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em face da r. decisão de fls. 49, o qual fora recebido sem efeito suspensivo, e,
ao final, parcialmente provido, nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que recebeu o pedido de emenda da inicial. Insurgência dos executados. Acolhimento em
parte. Inexistência, até então, de trânsito em julgado destes autos, o que fora, pelo
exequente, esclarecido. Possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença,
contudo, em seu procedimento provisório, nos termos dos artigos 520 e seguintes do
Código de Processo Civil. Exequente que incluiu no polo passivo da execução três corrés
anteriormente excluídas pela r. sentença, sendo, de rigor, sua supressão. Recurso
parcialmente provido”.
Ou seja, depreende-se que viável o prosseguimento da
execução, todavia, na modalidade provisória, regida pelos artigos 520 e
seguintes do Código de Processo Civil, dentre eles, o art. 520, §1o, que dispõe:
“[...] No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar
impugnação, se quiser, nos termos do art. 525”.
O art. 525, por sua vez, indica que “Transcorrido o
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.
Pois bem.
Tendo a r. decisão de fls. 49 sido disponibilizada no
DJe em 04.12.2019 e tendo o agravo de instrumento anterior sido processado
sem concessão de efeito suspensivo, tem-se que o prazo para pagamento do
débito de forma voluntária pelos então executados iniciou-se no primeiro dia útil
após a publicação da decisão qual seja, em 06.12.2019 e encerrou-se em
meados de Janeiro de 2020 por volta, especificamente, do dia 27 - diante,
inclusive, do recesso judiciário entre 20 de dezembro de 20 de Janeiro.
Por isso, nos termos do art. 525, não havendo pelos
executados pagamento voluntário, iniciou-se o prazo para impugnação em 28
de Janeiro, findando em 17 de Fevereiro de 2020, sem qualquer apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076854-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de petição nesse sentido.
Portanto, não socorre aos agravantes a alegação de
que, diante da suspensão dos prazos processuais, relacionada ao COVID-19,
não decorreu o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, pois é crível
que tal suspensão iniciou-se em 16 de Março de 2020, quando transcorridos, e
muito, os prazos previstos nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, que as certidões de fls. 65 e 69 da
origem encontram-se adequadas ao contexto dos autos, não havendo que se
falar, ainda, em desconstituição das penhoras realizadas, as quais - pelo menos
não sob o viés indicado pelos ora agravantes - não são desarrazoadas ou nulas.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator